Tribunal: TJDFT
Processo: 0024133-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024133-27.2016.8.07.0018 RECORRENTES: IRMÃOS CHAVES TRANSPORTES, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CONSORCIO CONSTRUTOR BRT-SUL, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRA CIVIL. SUBCONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTIMAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REVELIA. HIPÓTESES DE NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. 1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial. 2. Tendo em vista que, na inicial da demanda, a parte autora imputa aos 1o, 2o e 3o réus responsabilidade solidária pelo pagamento de dívida da 4a requerida, não há como serem acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam. 3. Inexistente prejuízo à parte autora/apelante, quanto à falta de intimação referida em seu recurso, resta desnecessária a declaração de nulidade do ato. Inteligência do art. 282, §1o, da norma processual civil. 4. A exceção do art. 345, I, não se aplica de forma irrestrita, só afastando a revelia quando a defesa apresenta por um dos réus for pertinente à defesa dos revéis. 5. Nos termos do artigo 265, do CPC, "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". 6. A presunção de veracidade dos fatos, como efeito da revelia, é relativa, cabendo ao magistrado analisar a verossimilhança das alegações apresentadas pelo autor. 7. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil de 2015, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, indicando a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 436, e 437, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, além de inobservância às provas coligidas aos autos. Aponta, no particular, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do próprio TJDFT e do TJMG; c) artigo 1.013, do Código de Processo Civil, afirmando ofensa ao efeito devolutivo do recurso de apelação. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil de 2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 436, 437, §1o e 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “O prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do recurso especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública” (AgRg no AREsp 1562106/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 22/10/2019). O recurso, também, não merece seguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 371 do Código de Processo Civil/2015, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 527.731/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 4/9/2014)” (AgInt no AREsp 1550026/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019). Quanto ao dissenso pretoriano, registre-se que tanto a ausência de prequestionamento, quanto a incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, impedem a admissão do recurso. Confiram-se, a propósito, o AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e o AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006